Tribunal: TJMT
Processo: 1058413-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058413-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA DA SILVA MOURA - CPF: 030.907.541-69 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1058413-37.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrida(s):

Samara da Silva Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento, ao tentar realizar movimentações em sua conta bancária, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que a restituição da quantia disponível na referida conta bloqueada seria liberada no prazo de 07 (sete) dias, o que não ocorreu.

4. Aduz que forneceu os dados bancários requeridos pela Ré para a transferência das quantias devidas, no entanto, a transferência ocorreu somente 26 (vinte e seis) dias após o bloqueio, o que lhe acarretou danos e diversos transtornos.

5. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária da Reclamante. Nas razões recursais, sustenta que foi enviado alerta de notificação sobre o bloqueio efetuado e que o valor disponível na conta bloqueada foi devidamente devolvido a Autora, por meio da transferência da quantia para outra conta bancária da sua titularidade.

6. Compulsando os autos, em que pese as alegações da instituição Reclamada que houve envio de alerta para a consumidora, verifico que os e-mails colacionados se referem as transações questionadas pela Autora, conforme alegado na exordial, ou seja, não restou devidamente comprovado o envio prévio de comunicação do referido bloqueio, tendo a Autora obtido ciência somente com a impossibilidade de realizar movimentações na referida conta bancária.

7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, o que não ocorreu no presente caso.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.
No caso, o bloqueio da conta da parte Reclamante e retenção do saldo financeiro, pelo Reclamado, configurou abuso de direito, pois, apesar de afirmar que agiu em conformidade com as disposições contratuais, verifica-se que nenhuma das causas autorizadoras da medida foram comprovadamente praticadas pelo Reclamante, tanto que o Reclamado sequer aponta qual foi a conduta praticada pelo Reclamante, a justificador o bloqueio.

A medida adotada pelo demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral da conta da parte Reclamante e retenção do saldo por aproximadamente um mês, sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do problema, mostrou-se inadequado, não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos gravosos, circunstâncias que torna legítima a pretensão do Reclamante
”.

9. Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral
, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023